Tribunal: TJBA
Processo: 8037362-45.2024.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº. 8037362-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Recorrente
: CAÍQUE SILVA OLIVEIRA

Advogado(s): Dr. Adenilde Gabriel da Silva (OAB/BA 24326)

Recorrido
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
OBJETO. ACÓRDÃO. JULGAMENTO. APELAÇÃO. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CPP, ART. 581. ROL. TAXATIVIDADE.
RECURSO.
NÃO CONHECIMENTO
.

I.
Recorrente condenado pela prática do delito de associação criminosa, com recurso de apelação não provido em apreciação colegiada.

II.
Recurso

em Sentido Estrito
direcionado ao acórdão colegiado, buscando sua anulação, mediante insistência nas teses aventadas na apelação.

1.
As hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito se firmam em rol taxativo, trazido no artigo 581 do Código de Processo Penal, não comportando extensão para situações processuais ali não elencadas.

2.
Se a insurgência trazida no recurso não se enquadra em qualquer das situações previstas no predito rol de admissibilidade, torna-se inviabilizado o conhecimento do inconformismo. Precedentes.

3.
A previsão de cabimento de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que denegar a apelação (art. 581, XV) se refere à fase de admissibilidade do recurso, ainda no primeiro grau, quando obstado seu seguimento, não se confundindo com o julgamento colegiado que a ele nega provimento, em face da qual integralmente descabida a insurgência utilizada.

4
. Recurso
não conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito
n.º

8037362-45.2024.8.05.0000
, em que figuram, como recorrente,
CAÍQUE SILVA OLIVEIRA
e, como recorrid
o
,
o Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER D
O RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto

Relator